Tribunal: TJPA
Processo: 0800447-28.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800447-28.2021.8.14.0074

APELANTE: VITOR GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
PRELIMINAR.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. 2.1.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA.

ARMA DESMUNICIADA.

PERÍCIA COMPROVANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO. VÍTIMA COAGIDA.
É sabido que mesmo não havendo apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.
2.2.

PLEITO DE
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
VITOR GABRIEL DOS SANTOS RODRIGES
, através de Advogado Constituído, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de
Id 8179181
que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal (Roubo majorado pelo uso de arma de fogo), a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa,
sob o regime inicial
fechado.

Segundo os termos da denúncia:

“Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 27 de março de 2021,
por volta das 17h30min, o acusado VITOR GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES, em poder de uma arma de fogo, roubou uma farmácia denominada ‘’Arco Íris’’, de propriedade da Sra. Ellys Atyla Oliveira de Almeida, localizada na Travessa Moju, bairro Centro, nesta urbe.

Na data e hora aproximada dos fatos, o acusado, portando uma arma de fogo, adentrou a farmácia ‘’Arco Íris’’, foi até o caixa do estabelecimento e mostrando uma arma de fogo anunciou o assalto. Após, o denunciado foi até a vitrine do estabelecimento, quebrou o vidro e subtraiu os seguintes bens: 02 (dois) celulares marca/modelo Samsung/Galaxy A 01 Core, cor preta; 02 (dois) celulares marca/modelo Samsung/A 20 e Galaxy A 02, cores preta e vermelha; 02 (dois) celulares marca/modelo LG/K22, cores vermelha e cinza; 01 (um) celular marca/modelo LG/K52, cor cinza; e a importância de R$ 77,00 (setenta e sete reais). Tais celulares estavam em uma vitrine, expostos à venda
.

Após a subtração, o acusado empreendeu fuga. Porém, foi detido por populares em via pública. Em seguida, VITOR GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES foi encaminhado à sede policial para as providências necessárias.

Em sede policial, ao ser qualificado e interrogado (ID nº 25189706 - Pág. 10), o acusado VITOR GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES, confessou a prática do delito imputado em seu desfavor.”

A denúncia foi recebida em 19/05/2021 (ID 26968737)

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação (ID 8179206), requerendo, preliminarmente o direito de apelar em liberdade. No mérito, a exclusão da majorante pelo uso de arma, alegando que no momento do crime a arma de fogo estava desmuniciada; requer ainda a realização da detração penal e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 8179212), analisando as razões
, concluiu pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, (ID 8353536), que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

PRELIMINAR

O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade.
Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de
habeas corpus
.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta
seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)

originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) (TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.)

APELAÇO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.)

Portanto, diante do exposto,
rejeito a preliminar em referência.

No mérito, pleiteia o recorrente
a exclusão da majorante pelo uso de arma, alegando que no momento do crime a arma de fogo estava desmuniciada.

Segundo o apurado nos autos,

o apelante VITOR GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES, portando uma arma de fogo, adentrou a farmácia ‘’Arco Íris’’, foi até o caixa do estabelecimento e mostrando uma arma de fogo anunciou o assalto. Após, o denunciado foi até a vitrine do estabelecimento, quebrou o vidro e subtraiu os seguintes bens: 02 (dois) celulares marca/modelo Samsung/Galaxy A 01 Core, cor preta; 02 (dois) celulares marca/modelo Samsung/A 20 e Galaxy A 02, cores preta e vermelha; 02 (dois) celulares marca/modelo LG/K22, cores vermelha e cinza; 01 (um) celular marca/modelo LG/K52, cor cinza; e a importância de R$ 77,00 (setenta e sete reais). Tais celulares esta
vam em uma vitrine, expostos à venda.

A vítima
ELLYS ATYLA OLIVEIRA DE ALMEIDA
declarou categoricamente em Juízo que:

“Que eu estava na farmácia na ocasião e o Vitor Gabriel, acho que é esse o nome do rapaz. Que ele chegou como chega qualquer cliente e eu fui até ele para fazer o atendimento. Que ele estava com uma mochila. Que ele foi até o balcão, abriu a mochila
e pegou uma arma e anunciou o assalto.
Que ele entrou na parte interna da loja. Que pedi para funcionária que trabalha no caixa entregasse para ele o que ele quisesse. Que não tinha quase nada no caixa da loja. Que na lateral da loja tem uma passagem que da acesso para garagem. Que eu fui em direção a garagem. Que não tinha quase nada no caixa porque tinha acabado de trocar a funcionária que trabalha nessa função e tinha pouco dinheiro, só para o troco mesmo. Que eu liguei para omeu irmão e ele ligou para alguém, não sei se foi para polícia militar, mas que logo passou uma viatura da polícia militar. Que os policiais logo abordaram o Vitor Gabriel junto com algumas pessoas que ouviram a movimentação. Que quando voltei para loja ele tinha quebrado a vitrine onde ficam os celulares e a vitrine onde ficam os relógios. Que tinham estilhaços de vidros espalhados pela loja. Que tinham alguns vizinhos na loja. Que quando a gente ouviu o barulho da vitrine quebrando a gente achou que ele tivesse disparado contra algum colaborador da loja. Que a minha irmã estava comigo. Que ficamos aliviadas quando voltamos para farmácia e vimos que todos estavam bem. Que estava tendo a busca pelo acusado. Que teve muito barulho e tinham outros clientes na farmácia na hora do assalto. Que teve muito barulho e que pegaram ele um quarteirão de distância de onde fica a farmácia. Que quando ele foi preso, um funcionário da loja pegou a mochila dele e levou para loja. Que os policiais pediram que a gente fosse na delegacia para registrar o boletim de ocorrência e apresentar os objetos roubados. Que eu fui até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Que teve algum problema na delegacia e eu não consegui registrar na hora mas identifiquei os objetos que estava ficando na delegacia e voltei porque estava muito angustiada com toda essa situação. [...]. Que foram sete celulares e o valor de R$ 77,00 (setenta e sete reais). Que não sei precisar o valor do prejuízo que tivemos com esse assalto. Que assaltos tem sido recorrentes e o maior prejuízo que fica é o psicológico. [...]. Que foi fácil identificar o acusado. Que ele foi preso logo que saiu da loja. Que eu fiz o reconhecimento na delegacia e era ele mesmo.”

Em seu depoimento judicial, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público PM ROMIÊ PROGENIO DOS SANTOS e PM JORGE DOS ANJOS MAGALHÃES declararam que:

PM ROMIÊ PROGENIO DOS SANTOS – “Que é policial militar. Que estávamos fazendo rondas pelo setor comercial quando fomo informados de que um cidadão tinha acabado de fazer um assalto na farmácia Arco Iris. Que os populares tinham agarrado ele. Que conduzimos ele até a delegacia. Que quando chegamos até ele os populares já tinham entregado os objetos roubados para proprietária da farmácia. Que fomos até a farmácia e orientamos a proprietária ir até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e apresentar os objetos roubados. Que ele
confessou que tinha uma arma de fogo e que tinha jogado ela nas proximidades. Que a arma de fogo foi encontrada e apresentada na delegacia
. Que as vítimas reconheceram ele como sendo o autor do crime. Que não me recordo se a arma estava municiada. Que acredito que sim, mas não me recordo. Que na hora foi verificado se a arma tinha munição, mas não me lembro se estava ou não.”

PM JORGE DOS ANJOS MAGALHÃES – “Que é policial militar. Que estávamos fazendo rondas nas proximidades da farmácia quando passaram o rádio para viatura informando sobre o assalto. Que estávamos a uma rua de distância da farmácia. Que quando chegamos tinha uma aglomeração no local. Que encontramos
o acusado em uma residência e que tinha uma arma
. Que o pessoal da loja já tinha recolhido os objetos. Que outro pessoal chegou lá antes da gente. Que ele confessou que tinha cometido o crime. Que o pessoal já conhecia ele. Que ele já tinha trabalhado em uma oficina nas proximidades. Que as vítimas reconheceram ele. Que a dona da farmácia reconheceu ele. Que não tenho certeza se a arma estava municiada. Que o acusado estava sendo segurado por populares. Que o acusa não estava lesionado. Que ele estava bastante alterado. Que não sei se ele estava drogado.”

O apelante confessou em juízo que praticou o assalto munido e uma arma de fogo de fabricação caseira.

Verifica-se pelo o Laudo de Mecanismo e Potencial Lesivo concluiu que “a arma de fogo periciada encontrava-se em condições de uso, apresentando potencialidade lesiva’’ (ID nº 45255852), logo apresentava condições plenas de exercer seu potencial danoso e nocivo.

Como podemos depreender dos depoimentos transcritos, o réu, praticou o crime, constrangendo fisicamente a vítima, mediante o uso de uma arma de fogo, fato este confessado pelo apelante em juízo, o que demonstra a violência em que se deu os fatos, de forma que restou caracterizado a ação descrita do art. 157 do CPB, na sua forma majorada pelo uso de arma de fogo, não procedendo,
data vênia,
a alegação da defesa de que pelo fato da arma estar desmuniciada no momento da ação delituosa não subsistir ao tipo penal imputado.

Ocorre que a partir da comprovação do efetivo potencial lesivo do armamento, este já possui caráter de prescindibilidade, posto que, para tanto, basta que o artefato seja capaz de provocar temor à vítima e de reduzir sobremaneira seu poder de resistência. Assim, sendo a arma de fogo dotada de potencial lesivo, comprovado por laudo pericial, não há falar em afastamento da majorante do emprego de arma, no caso em análise.

Outrossim, é sabido que mesmo não havendo apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ato infracional equiparado a crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). 3. Adolescente condenado a cumprir medida de internação por tempo indeterminado, com a execução limitada ao período de 12 meses, conforme artigos 121, §§ 2º e 3º, do ECA. 4. A celeuma diz respeito a dois pontos controvertidos: a configuração da violência pelo uso de arma de fogo e a possibilidade de internação do adolescente. 5. O TJ/MG alega que a arma tinha potencial lesivo, conforme laudo acostado aos autos após a sentença, afirmando que, naquela oportunidade, foi garantido o contraditório à defesa. 6. Ainda que a arma não tivesse sido apreendida, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, seu emprego pode ser comprovado pela prova indireta, sendo irrelevante o fato de estar desmuniciada para configuração da majorante. Precedentes. 7. Conforme sentença, o uso de arma de fogo restou comprovado pela confissão e depoimento da vítima. Portanto, conforme jurisprudência do STF é despicienda a comprovação da potencialidade lesiva, tendo em vista que sua utilização propiciou a subtração do bem almejado pelos menores. (...) 11. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STF - RHC: 115077 MG, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/08/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-176 DIVULG 06-09-2013 PUBLIC 09-09-2013) (Grifo nosso)”

Logo, a utilização da referida arma de fogo no assalto restou devidamente comprovada nos autos, não procedendo o pleito de exclusão da referida majorante.

O apelante requer a aplicação da detração do período em que esteve preso.

Nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, a competência para deliberar sobre a detração penal é do juiz de conhecimento, isto é, daquele que sentencia. Ultrapassado este momento a competência retorna ao juízo da execução penal.

Desta forma, não há que se falar também em modificação de regime.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por

Vitor Gabriel dos Santos Rodrigues,
e
lhe nego provimento,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/05/2022